Tribunal: TJDFT
Processo: 0704632-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE ROUPAS INFANTIS. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇAO DO SERVIÇO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. ACEITAÇÃO DE PRODUTO EQUIVALENTE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 35 do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos”.
2. De acordo com o STJ, “O mero fato de o fornecedor do produto não o possuir em estoque no momento da contratação não é condição suficiente para eximi-lo do cumprimento forçado da obrigação” (STJ. 3a Turma. REsp 1.872.048-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/2/2021).
3. Na hipótese, embora o autor tenha comprado roupas infantis, a loja requerida entregou roupas adultas femininas. Alega a ré que o cumprimento da obrigação se tornou impossível porque os modelos adquiridos pelo autor estão esgotados.
4. O CDC, todavia, previu a possibilidade de o consumidor “aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente”. Se empresa ré continua produzindo roupas infantis, mostra-se adequada a fixação da obrigação de entrega de produto equivalente à escolha do credor, desde que, à luz da boa-fé objetiva, sejam considerados o número, o tipo e o material da peça não entregue.
5. A pretensão da recorrente de limitar o valor dos bens a R$ 900,00 desconsidera o fato de que os produtos foram adquiridos por preço promocional que – fora da promoção – não traduz o valor dos bens não entregues
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.